Tribunal: TJDFT
Processo: 0005259-17.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de justa causa, uma vez que o crime de denunciação caluniosa ocorre quando o bem jurídico – administração da justiça – resta violado. Assim, se a autoridade policial, ao receber a falsa comunicação, realiza atos preliminares de investigação, ainda que sem instaurar inquérito policial, já há ofensa à administração da justiça, pois o Estado chegou a se mobilizar desnecessariamente em razão da falsa imputação, presente, pois, as condições da ação.

2. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a apelante imputou crimes a seu ex-marido e à empregada doméstica, mesmo sabendo que eles eram inocentes, tudo com o fim de prejudicá-los, de modo que restou caracterizado e comprovado o crime de denunciação caluniosa.

3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação da ré nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas de prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem especificados VEPEMA, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.